Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. RESPOSTA. TEMPESTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEVIDA. ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência, consistente na determinação de que o ente público réu analise o requerimento administrativo formulado pelo condomínio agravante, e de produção antecipada de provas.
2. O requerimento administrativo formulado pelo agravante foi devidamente analisado e respondido, sem que houvesse recurso contra a decisão ou pedido de reabertura do processo em momento posterior. Assim, não há interesse processual do agravante quanto a este pedido.
3. A produção antecipada de provas requerida pelo agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 381 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.